Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-76.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000528-76.2011.8.14.0133

APELANTE: FERNANDO ALEXON CAVALCANTE CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0000528-76.2011.8.14.0133

AGRAVANTE: FERNANDO ALEXON CAVALCANTE CARDOSO

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS MIRANDA JUNIOR - OAB PA8278-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR - OAB AM1910-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante do indeferimento da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após regular intimação para tanto. O agravante alegou dificuldades financeiras e impossibilidade material de recolher o preparo, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita, acarretam a deserção do recurso, impedindo o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência de documentos complementares pelo relator, conforme autoriza o art. 99, §2º, do CPC.

Indeferido o benefício e oportunizado prazo para recolhimento das custas, a inércia da parte acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência não pode ser suprida por alegação genérica de impossibilidade financeira, especialmente quando não acompanhada de prova documental idônea.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o não recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade e a intimação da parte, configura deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O não recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 101, §2º; 932, III; 1.007, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AgInt n. 5104274-88.2018.8.13.0024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 31.01.2023; TJ-RJ, APL n. 0026018-34.2016.8.19.0021, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 14.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDO ALEXON CAVALCANTE CARDOSO
inconformado com a decisão monocrática de id. 29175159, proferida por este Relator que não conheceu do recurso de apelação interposto, por ser deserto.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 23967892, o agravante pugnou pela justiça gratuita. Diante da não comprovação, o apelante, ora Agravante, foi intimado (id. 25759302) para comprovar no prazo de 10 dias o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade pleiteada ou promover o recolhimento das custas devidas.

Decorrido o referido prazo, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão ao id n° 26658079, razão pela qual este relator indeferiu a justiça gratuita pleiteada e determinou o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id n° 28633934).

Transcorrido prazo de mais de 1 (um) mês sem recolhimento das custas (Id n° 28938661), foi proferida a decisão monocrática vergastada, a qual não conheceu do presente recurso, eis que deserto (Id n° 29175159).

Irresignado, FERNANDO ALEXON CAVALCANTE CARDOSO interpôs agravo interno (Id n° 30133931), alegando, em síntese, que embora seja professor, necessita laborar como motorista nos tempos vagos para complementar sua renda, com a finalidade de ajudar seus pais e pagar tratamento de saúde. Alega ainda, que não se manteve inerte por desídia, mas por absoluta impossibilidade material.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de primeiro grau.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

Da análise dos autos observa-se que, não obstante interposto de forma tempestiva e patente o interesse recursal, o recurso não merece ser conhecido, já que não preenchido pressuposto objetivo de admissibilidade, consubstanciado no preparo recursal.

Consoante relatado, a justiça gratuita do recorrente foi indeferida ao Id n°
28633934, e a parte quedou-se inerte, não recolhendo as custas devidas, mesmo lhe sendo oportunizado ao Id n° 30545366.

O Código de Processo Civil é claro:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO CONFIGURADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO VERIFICAÇÃO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo de cindo dias (CPC, art. 99, § 7º c/c 101, § 2º), não há que se falar em admissão do apelo, ante a sua flagrante deserção
. A eventual interposição de agravo interno, recurso desprovido de efeito suspensivo (RITJMG, art . 398), em face da decisão que indefere a gratuidade da justiça em grau recursal não interrompe o prazo para recolhimento das custas recursais. (TJ-MG - AGT: 51042748820188130024, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Destaque-se ainda, que o entendimento adotado nesta decisão não contraria os princípios da cooperação e da efetividade do processo, os quais não albergam o comportamento desidioso da parte quanto à prática dos atos que lhe incumbem no processo.

Em nenhum momento sequer o recorrente acostou aos autos qualquer documento hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência.
A exigência de documentos complementares, cumpre ressaltar, não representa excesso de rigor, mas sim providência legítima para o adequado exame do pedido, conforme autoriza o § 2º do art. 99 do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ressalto que a parte que efetivamente se encontra em situação de hipossuficiência econômica não sofre qualquer prejuízo em apresentar a documentação comprobatória exigida, pois a transparência quanto à sua condição financeira apenas reforça a legitimidade do pedido de gratuidade judiciária e prestigia a boa-fé processual.

Desse modo, assim como o recurso de apelação não foi conhecido, o presente Agravo Interno de igual maneira não merece conhecimento,
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC
, in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Deste modo, a toda evidência, o agravo interno não foi preparado nos moldes determinados pelo artigo 1.007, caput, do estatuto processual vigente, ensejando sua deserção.

Certo é que, de conformidade com o dispositivo legal invocado, caso a parte recorrente não comprove o pagamento regular do preparo e, devidamente intimada para realizar o pagamento, não vier a supri-lo, este restará deserto, caso dos autos.

Portanto, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

ISTO POSTO
,
deixo de conhecer do agravo interno porque deserto, submetendo-o, por necessário, ao crivo do órgão colegiado.

É como voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/12/2025